Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1 – Embargos declaratórios. Efeitos infringentes. De acordo com o art. 1.023, § 2o, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, ouvida a parte contrária, se a expurgação do vício demandar alteração no julgado.2 – Conflito entre normas. Critérios da temporariedade e superveniência. Considera-se revogado o Código Civil, no tocante ao valor dos bens levados à colação, quando a abertura da sucessão se der após a vigência do Código de Processo Civil, caso em que o parâmetro valorativo a ser aplicado é da lei superveniente (CPC), ou seja, o valor dos bens doados será o da abertura da sucessão.3 – Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão no aresto embargado.

r